Tribunal: TJMT
Processo: 1003282-71.2024.8.11.0045
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003282-71.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MARCOS ANTONIO BASTOS CHAGAS - CPF: 298.639.961-49 (RECORRIDO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1003282-71.2024.8.11.0045.

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE-MT.

RECORRENTES: ESTADO DE MATO GROSSO E MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV).

RECORRIDO: MARCOS ANTONIO BASTOS CHAGAS.

Data de Julgamento: 2 a 5/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE POLICIAL MILITAR INATIVO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MTPREV AFASTADA – APLICABILIDADE DA CONCLUSÃO N° 16 DA 1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS – INADMISSIBILIDADE - DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE A PARTIR DE JUNHO/2020 - ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 14% - COMPETÊNCIA DOS ESTADOS PARA DEFINIR AS ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS - AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA Nº 3396/STF – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra a decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedentes
os pedidos iniciais (id. 249788176).

A referida decisão declarou a inexigibilidade do desconto sobre a totalidade dos proventos do reclamante, aplicando o disposto do art. 40, § 18, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), e art. 140 da Constituição do Estado de Mato Grosso (CE/MT), a fim que o desconto previdenciário incida somente sobre o que superar o teto da previdência social.

Determinou, ainda, a restituição do valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado e o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social, efetuado a partir de junho de 2020, respeitando o período quinquenal que antecede a propositura da ação.

Sobre as demais parcelas que vierem a ser descontadas indevidamente, a teor do art. 2º, II, da Lei Complementar nº 202/2004, definiu que sejam atualizadas pelo IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1º F, da Lei nº 9494/97, desde a citação válida.

Por fim, ressaltou que a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

2.

Em suas razões recursais, os recorrentes alegam que apenas a autarquia Mato Grosso Previdência (MTPREV) é responsável pelo regime de previdência, sendo o Estado de Mato Grosso parte ilegítima. Menciona a Lei Complementar Estadual nº 560/2014, que atribui à MTPREV a gestão exclusiva do regime de previdência estadual.

Baseado no art. 149, §1º-A, da CF/1988, e na LC 202/2004, os recorrentes argumentam que, em caso de
déficit
atuarial, o desconto previdenciário deve incidir apenas sobre a parte dos proventos que excede o salário mínimo.

Apontam, então, que a sentença recorrida ignorou o
déficit
atuarial do regime previdenciário estadual.

Afirmam que, caso não haja
déficit
atuarial, aplica-se aos militares inativos o regime específico previsto na Lei Complementar 712/2021. Esse regime prevê alíquotas progressivas, com 10,5% sobre a faixa de até R$ 9.000, e 14% sobre valores que excedam essa quantia.

Assim, pugnam
pela
reforma da sentença recorrida para reconhecimento da legitimidade passiva exclusiva da MTPREV, e para manutenção dos descontos previdenciários nos moldes legais vigentes .

3.

Em contrarrazões, o recorrido
refuta os argumentos do recorrente e pugna pela manutenção do julgado de primeiro grau
(id. 249788180).

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Inicialmente, afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva da MTPREV, com base na CONCLUSÃO N° 16 DA 1ª TURMA RECURSAL que definiu: “FAZENDA PÚBLICA. PREVIDENCIÁRIO. ESTADO E MTPREV. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO”.

6.

Necessário esclarecer que o Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos da Ação Cível Originária nº 3396, definiu que o valor da contribuição previdenciária dos militares estaduais deve ser definido por legislação estadual, não havendo usurpação da competência federal.

7.

A Lei Complementar Estadual nº 202, de 28/12/2004, dispõe sobre as contribuições previdenciárias dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso e, originalmente,
previa
descontos no percentual de 11%. Contudo, a Lei Complementar nº 654/2020 alterou tal percentual para 14%.

8.

A incidência de 14% sobre os provimentos da aposentadoria do militar estadual tem respaldo legal trazido pela interpretação sistemática dos §§ 7º e 8º, ambos do art. 2º, da Lei Complementar nº 202/2004.

9.

No caso, verifica-se que a sentença recorrida
não
merece reparos
diante da impossibilidade de a mencionada alíquota previdenciária incidir sobre a totalidade de seus proventos, conforme dispõe o art. 40, § 18, da CF/1988
.

10.

Ressalta-se que
a LC estadual nº 202/2004
, com redação dada pela LC 654/2020,
também estabelece que a contribuição deve incidir apenas sobre a parcela que exceda o limite máximo do RGPS
.

11.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MATO GROSSO PREVIDÊNCIA–MTPREV.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. INADMISSIBILIDADE. DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE A PARTIR DE JUNHO/2020. ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 14% (QUATORZE POR CENTO)
.

COMPETÊNCIA DO ESTADO PARA DEFINIR AS ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS DE SEUS SERVIDORES. ARTIGO 149, §1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENTENDIMENTO EXARADO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA ACO Nº 3396/STF. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Nos termos da decisão proferida pelo C. Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Cível Originária (ACO) nº 3396, o valor da contribuição previdenciária dos militares estaduais deve ser definido por legislação estadual, não havendo se falar em usurpação de competência federal. (...)
(N.U 1001234-68.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (grifei).

12.

Desse modo, cabível a restituição de valores indevidamente descontados, a partir da edição da LC nº 654/2020, pelo não cumprimento no disposto art. 2º, II, que diz: “
14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão
que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social
de que trata o art. 201 da Constituição Federal
” (grifei).

13.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença recorrida, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

14.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024